Tribunal: TJES
Processo: 5001314-83.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001314-83.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar procedente o pleito autoral, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina ao pagamento de honorários sucumbenciais, pleiteados para serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais em face de ente público do qual é parte integrante; e (ii) estabelecer a destinação da verba honorária em conformidade com a legislação e os precedentes vinculantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994 assegura à Defensoria Pública a prerrogativa de perceber honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que os Defensores Públicos, individualmente, não possam receber tais valores.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 114005 (Tema 1.002), firmou entendimento vinculante no sentido de que é cabível a condenação de entes públicos, inclusive aquele ao qual pertence a Defensoria Pública, ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo a verba ser destinada exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre os membros.

5. A superação do entendimento anterior, consubstanciado na Súmula 421/STJ, decorre do reconhecimento de que não se aplica o instituto da confusão (art. 381 do Código Civil) às hipóteses de honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública pela atuação contra o ente ao qual pertence.

6. No caso concreto, o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina devem ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com destinação exclusiva ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra ente público, inclusive aquele que integra.

2. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre seus membros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; CC/2002, art. 381; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, inciso XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 114005, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, julgamento virtual iniciado em 16.06.2023 (Tema 1.002); STJ, Súmula 421.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
contra sentença (id 8366759) que, ao julgar procedente o pleito autoral, deixou de condenar os requeridos
Estado do Espírito Santo
e
Município de Colatina
ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id 8366763), a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pleiteia pela reforma da sentença de modo a condenar os recorridos a arcar com honorários de sucumbência revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado que patrocina a parte vencedora, em razão do entendimento vinculante já sufragado sobre a matéria.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. Indigitada possibilidade encontra-se taxativamente prevista pelo art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/1994.

O entendimento prevalecente nesta casa de justiça, e por mim também encampado, era o de que a franquia legal não subsistia nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se fazia em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faz parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão - positivado pelo art. 381 do Código Civil.

Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento
(Tema 1.002)
, as quais detêm força vinculante:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Portanto, deve ser aplicado o entendimento ora sedimentado na Corte Suprema, segundo o qual, quando o
Estado
do Espírito Santo
sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim
é cabível
a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, à luz das Teses firmadas no Tema 1.002/STF e supratranscritas.

Da mesma forma, em relação ao Município, não há dúvidas acerca da possibilidade de ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, frisa-se à exaustão, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência.

Pelo exposto,
conheço
da apelação cível e

lhe
dou provimento,
reformando a sentença a fim de
condenar o Estado do Esp
í
rito Santo
e o Município de Colatina
ao pagamento de honorários de sucumbência,
os quais
arbitro em 10% sob
re
o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, devendo a verba honorária ser revertida ao fundo para aparelhamento da Defensoria do Estado do Espírito Santo, e não diretamente aos membros habilitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposta pela
DEFENSORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença constante no id. 8366759 proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos de ação ordinária cominatória de obrigação de fazer, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE
COLATINA
a disponibilizarem o procedimento cirúrgico denominado “mamoplastia redutora” à autora, uma vez diagnosticada com "hipertrofia mamária bilateral, dorsalgia e cervicalgia crônica com repercussão postural", oportunidade em que deixou de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme Lei nº 9.900/12 e Súmula 421 do STJ.

Para tanto, defende a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública mesmo em demandas propostas em face do Estado do Espírito Santo, sustentando que as inovações legislativas posteriores à edição da Súmula 421 do STJ não mais impedem a Defensoria Pública de receber honorários.

Pois bem.

Como cediço, a Súmula n° 421 do c. STJ dispõe que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ocorre que a questão relativa à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual foi recentemente pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 23/06/2023)

Como se vê, o Pretório Excelso reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais, tanto no âmbito funcional quanto no aspecto administrativo e financeiro.

Nas palavras do Ministro Roberto Barroso, “
as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente público estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas no incremento da qualidade e da abrangência do serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado à população vulnerável (art. 5º, LXXIV, da CF).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir, o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.002/STF – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXERCÍCIO POSITIVO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1 - O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.2 – Exercido juízo de retratação para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002110-75.2021.8.08.0021, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/08/2024)

Destaque-se, por fim, que, consoante Tese firmada pelo E. STF, no enfrentamento do Tema nº 1.002 (RE 114005),
“o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Diante dessas razões, fixo os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada ente, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-os, ainda, o critério da equidade, previsto artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
DOU-
LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença para
condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de forma solidária com o
MUNICÍPIO DE
COLATINA
, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada ente.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.